Tribunal: STF
Processo: RE 75153
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
Lei n. 4.380/64, arts. 5º e 6º, da Lei n. 4.864/65, art. 3º, § 3º. Lei número 5.049/66, art. 3º, § 3º. Dl. n. 19/66. Aquisição de imóveis ao extinto IAPI, de que é sucessor o INPS. O plenário do STF firmou o entendimento de que os contratos referentes a imóveis cujos ocupantes optaram pela aquisição a partir da vigência da Lei n. 5.049/66 e até a vigência do Dl. n. 19/66, estão isentos de correção monetária.